Tribunal: TJMT
Processo: 0041476-92.2012.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041476-92.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RODRIGO RIBEIRO VERAO - CPF: 830.373.651-53 (ADVOGADO), ADJANE DA SILVA PRADO - CPF: 298.940.771-53 (APELADO), JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 317.796.111-53 (ADVOGADO), ALBERTO SANTANA DE SOUZA - CPF: 160.263.301-00 (APELADO), EDSON JOSE DE SOUZA - CPF: 305.133.329-87 (APELADO), ELIELSON TADEU DE CASTRO - CPF: 200.242.821-20 (APELADO), FABIANA RODRIGUES SANTANA - CPF: 926.576.801-00 (APELADO), FRANCISCO CHRISTIAN DE CAMPOS GALVAO - CPF: 545.930.181-53 (APELADO), JOAQUIM CANDIDO DA PAIXAO - CPF: 207.117.941-20 (APELADO), JOCELY TADEU MESSIAS - CPF: 080.859.861-91 (APELADO), JORGE ROMILTON SOARES RESENDE - CPF: 452.273.901-00 (APELADO), LUCIANA RODRIGUES SANTANA - CPF: 827.351.071-91 (APELADO), VIDAL CONSTANTINO DA SILVA - CPF: 293.026.091-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE TEMPO DE SERVIÇO E FORMAÇÃO. ADEQUAÇÃO INICIAL. INTERSTÍCIO NÃO EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidores municipais para determinar seu reenquadramento funcional com base no tempo de serviço e formação acadêmica, conforme os critérios definidos nas Leis Complementares Municipais no 152/2007, 153/2007, 154/2007, 170/2008 e 171/2008.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no momento do enquadramento dos servidores públicos municipais em novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários, é válida a adoção do tempo de serviço anterior como critério para posicionamento inicial em padrão superior ao Padrão I, sem exigência de novo interstício para os servidores admitidos antes da vigência das Leis Complementares mencionadas.

III.
Razões de decidir

3. A leitura dos arts. 16, §1o, da LC no 154/2007, e 19, §1o, da LC no 153/2007, evidencia que o reposicionamento inicial deve observar critérios objetivos de tempo de serviço para definição do padrão (de I a IV) e de formação para definição da classe (de A a D).

4. A exigência de interstício para progressão funcional não se aplica ao reposicionamento inicial dos servidores que já se encontravam em exercício na data de implantação do novo PCCS, tendo em vista tratar-se de adequação à nova estrutura e não de promoção.

5. Os documentos acostados aos autos comprovam que os autores, em sua maioria, já detinham tempo de serviço superior a quinze anos, bem como titulação acadêmica compatível com a classe pleiteada, fazendo jus ao reenquadramento no padrão e classe correspondentes.

6. A jurisprudência deste Tribunal confirma o entendimento de que o enquadramento inicial deve respeitar a situação funcional preexistente e a titulação, sem exigir novo interstício para servidores em exercício antes da vigência das Leis Complementares.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento
: “1. O reposicionamento inicial de servidores públicos municipais, por ocasião da implementação de novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários, deve observar os critérios objetivos de tempo de serviço e formação acadêmica. 2. Aos servidores em exercício antes da vigência das Leis Complementares que instituíram o PCCS, não se exige o cumprimento de novo interstício para o enquadramento em padrões superiores.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer
ajuizada por ADJANE DA SILVA PRADO e outros servidores públicos municipais, objetivando o correto reenquadramento funcional dos autores no âmbito do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS –, instituído por Leis Complementares municipais.

A sentença
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para determinar o reenquadramento dos servidores-autores nas respectivas classes e padrões de vencimento, com base no tempo de serviço prestado à municipalidade e na formação acadêmica comprovada nos autos, conforme os critérios estabelecidos pela legislação local (Leis Complementares 152/2007, 153/2007, 154/2007, 170/2008 e 171/2008).

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, a aplicação equivocada da Lei Complementar no 172/2008, que disciplinaria exclusivamente as carreiras da área meio, enquanto os autores ocupariam cargos da área finalística, cuja regulamentação adviria da Lei Complementar no 170/2008. Sustenta que o reenquadramento determinado afronta o disposto no §2o do artigo 19 da referida LC 170/2008, que fixaria, para os servidores da área finalística, o reposicionamento obrigatório no
Padrão I
da nova classe, independentemente do tempo de serviço anterior, exigindo-se novo interstício para progressões subsequentes.

Foram apresentadas
contrarrazões
nas quais os apelados pugnaram pela manutenção da sentença, defendendo que o reposicionamento inicial deve observar os critérios legais objetivos de tempo de serviço e formação, como ocorreu na decisão recorrida, ressaltando ainda jurisprudência deste Egrégio Tribunal no sentido da inaplicabilidade do interstício mínimo aos servidores já em exercício à época da implantação do PCCS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por ADJANE DA SILVA PRADO e outros servidores públicos municipais, objetivando o correto reenquadramento funcional dos autores no âmbito do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS –, instituído por Leis Complementares municipais.

A sentença
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para determinar o reenquadramento dos servidores-autores nas respectivas classes e padrões de vencimento, com base no tempo de serviço prestado à municipalidade e na formação acadêmica comprovada nos autos, conforme os critérios estabelecidos pela legislação local (Leis Complementares 152/2007, 153/2007, 154/2007, 170/2008 e 171/2008).

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, a aplicação equivocada da Lei Complementar no 172/2008, que disciplinaria exclusivamente as carreiras da área meio, enquanto os autores ocupariam cargos da área finalística, cuja regulamentação adviria da Lei Complementar no 170/2008. Sustenta que o reenquadramento determinado afronta o disposto no §2o do artigo 19 da referida LC 170/2008, que fixaria, para os servidores da área finalística, o reposicionamento obrigatório no
Padrão I
da nova classe, independentemente do tempo de serviço anterior, exigindo-se novo interstício para progressões subsequentes.

Foram apresentadas
contrarrazões
nas quais os apelados pugnaram pela manutenção da sentença, defendendo que o reposicionamento inicial deve observar os critérios legais objetivos de tempo de serviço e formação, como ocorreu na decisão recorrida, ressaltando ainda jurisprudência deste Egrégio Tribunal no sentido da inaplicabilidade do interstício mínimo aos servidores já em exercício à época da implantação do PCCS.

A controvérsia se refere à legalidade do enquadramento funcional promovido pela Administração Municipal em virtude da implementação do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), instituído pelas Leis Complementares Municipais no 152/2007, 153/2007, 154/2007, 170/2008 e 171/2008.

A sentença de primeiro grau, adotando entendimento consentâneo com a prova carreada aos autos, deferiu parcialmente os pedidos autorais, determinando o reenquadramento funcional dos apelados nas classes e padrões de vencimento correspondentes ao tempo de serviço prestado e à titulação comprovada, em respeito ao disposto na legislação supracitada.

O Município de Cuiabá, em sede recursal, sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao aplicar a Lei Complementar no 172/2008, que se aplicaria exclusivamente às carreiras da área meio, sendo que os autores estariam submetidos à Lei Complementar no 170/2008, própria das carreiras da área finalística.

A tese do ente municipal não prospera.

Ainda que haja distinção formal entre a área meio e a área finalística, cumpre reconhecer que ambas as Leis Complementares que regem a questão 153/2007 e 154/2007, alteradas pelas 170/2008 e 172/2008, adotaram a mesma sistemática e critérios para o reposicionamento dos servidores em virtude da implantação do novo PCCS: ou seja, observância cumulativa do critério objetivo de
tempo de serviço
para definição do
padrão
(de I a IV) e do critério de
formação acadêmica
para definição da
classe
(de A a D).

Com efeito, no tocante ao tempo de serviço, é expresso o §1o do artigo 16 da Lei Complementar no 154/2007 — e igualmente nos dispositivos correspondentes da LC no 153/2007, §1o do art. 19 — ao determinar:

“Art. 16 Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo das carreiras da área Meio da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Município de Cuiabá, serão enquadrados na carreira criada por esta Lei, até 15 de setembro de 2007, de acordo com a correlação de que tratam os Anexos IV a VI, observados os requisitos de formação profissional e as atribuições do cargo que exercem, elevação de nível.

§ 1o A partir da publicação desta Lei Complementar, os servidores ativos referidos no caput serão reposicionados com base no tempo de efetivo exercício, para os padrões de I a IV da classe A na tabela remuneratória de que trata o Anexo III, da seguinte forma:

I - de zero a cinco anos, reposicionamento para o padrão I;

II - de cinco anos e um dia a dez anos, reposicionamento para o padrão II;

III - de dez anos e um dia a quinze anos, reposicionamento para o padrão III;

IV - acima de quinze anos, reposicionamento para o padrão IV.
”.

“Art. 19 Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo das carreiras da área Finalística da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Município de Cuiabá, serão enquadrados na carreira criada por esta Lei, até 15 de setembro de 2007, de acordo com a correlação de que tratam os Anexos IV a VI, observados os requisitos de formação profissional e as atribuições do cargo que exercem, elevação de nível.

§ 1o A partir da publicação desta Lei, os servidores ativos referidos no caput serão reposicionados com base no tempo de efetivo exercício, para os padrões de I a IV da classe A na tabela remuneratória de que trata o Anexo III, da seguinte forma:

I - de zero a cinco anos, reposicionamento para o padrão I;

II - de cinco anos e um dia a dez anos, reposicionamento para o padrão II;

III - de dez anos e um dia a quinze anos, reposicionamento para o padrão III;

IV - acima de quinze anos, reposicionamento para o padrão IV.
”.

Da leitura atenta dos dispositivos legais, não há qualquer vedação ao reenquadramento inicial em padrões superiores ao I, desde que preenchido o requisito temporal. Trata-se de reposicionamento originário, não de promoção ou progressão funcional no sentido estrito. Assim, é absolutamente razoável e legal a adoção do tempo de serviço anterior à lei como critério para o posicionamento inicial, mormente quando os servidores já se encontravam no exercício das funções correspondentes antes da implantação do novo plano.

Nesse ponto, como bem salientou a sentença de primeiro grau, e com respaldo fático inequívoco nas fichas financeiras e documentos funcionais acostados aos autos, verifica-se que os autores Joaquim Cândido da Paixão, Adjane da Silva Prado, Edson José de Souza, Elielson Tadeu de Castro e Francisco Christian de Campos Galvão foram admitidos entre os anos de 1979 e 1992. Ora, é evidente que, à data da implementação do PCCS, todos contavam com mais de quinze anos de efetivo serviço público municipal. Por conseguinte, nos termos do plano de cargos, deveriam ser reposicionados no
padrão IV
, e não no padrão I, como efetivamente ocorreu.

De igual modo, Luciana Rodrigues Santana foi admitida em 2002, e, portanto, à época da vigência da nova estrutura remuneratória, já contava com mais de cinco anos de serviço, fazendo jus ao reposicionamento no padrão II.

No que se refere à
classe
, verifica-se, a partir dos documentos acostados aos autos, que parte dos autores ostenta titulação acadêmica compatível com as exigências legais para posicionamento em classes superiores, consoante previsão legal expressa.

A título de exemplo, Adjane da Silva Prado, Edson José de Souza e Francisco Christian de Campos Galvão apresentam diploma de pós-graduação com mais de 360 horas reconhecido pelo MEC, o que lhes assegura o enquadramento na
classe D
, nos termos da legislação de regência. Por sua vez, Luciana Rodrigues Santana apresenta mais de 200 horas de curso de aperfeiçoamento e graduação completa, fazendo jus à
classe C
.

Note-se, ainda, que quanto a Elielson Tadeu de Castro e Joaquim Cândido da Paixão, sequer houve insurgência quanto à classe, pois ambos já se encontravam posicionados na classe “D”, conforme reconhecido pela própria inicial.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, aos servidores admitidos
antes
da vigência das Leis Complementares que implementaram o PCCS,
não se aplica a exigência de interstício mínimo
para o reposicionamento inicial em classe e padrão. Isso porque não se trata de progressão funcional por mérito ou promoção vertical, mas de
adequação inicial
ao novo sistema de carreira.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
REENQUADRAMENTO – PROCEDENTE
– ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE – IMPROCEDENTES – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Os servidores em questão foram admitidos no serviço público municipal antes da entrada em vigor das mencionadas Leis Complementares que estabeleceram o PCCS. Portanto, o tempo de serviço até a data da promulgação dessas leis deve ser levado em consideração. Assim, apesar de todos os Autores terem sido enquadrados no padrão I, destinado a servidores com até cinco anos de serviço, é importante ressaltar que eles possuem mais de quinze anos de efetivo exercício, o que justifica o reenquadramento no padrão IV de vencimentos.
2. Verifica-se, de acordo com o art. 197 da Lei Complementar n. 93/2003, que a extinção das vantagens mencionadas ocorreu ao término do prazo de 90 (noventa) dias da sua publicação (vacatio legis) ou com a implantação do subsídio por lei, o que ocorresse primeiro. Portanto, a legislação é clara quanto à extinção das referidas vantagens, independentemente da implantação do subsídio, tendo em vista o termo final do prazo estabelecido nos arts. 197 e 199 da referida lei. 3. Recurso de Apelação Desprovido. 4. Sentença Ratificada em sede de Reexame Necessário. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00222844720108110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE E GRATIFICAÇÃO EFICIÊNCIA/PRODUTIVIDADE EXCLUÍDOS – VANTAGENS JÁ INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS –
ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NoS 152/2007, 153/2007, 170/2008 E 171/2008 – ENQUADRAMENTO NOS PADRÕES E CLASSES DE ACORDO COM O TEMPO DE SERVIÇO E O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DE CADA UM DOS SERVIDORES
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A ALTERAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/2009 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Não restando demonstrada eventual redução da remuneração após a implantação do novo PCCS, deve ser afastada a condenação do Município ao pagamento do adicional por tempo de serviço, da gratificação excepcional de produtividade e da gratificação eficiência/produtividade aos servidores, porquanto tais vantagens já foram incorporadas ao vencimento básico daqueles que a elas tinham direito, nos termos do artigo 14, § 3o, e do Anexo II, da Lei Complementar no 152/2007, com a redação dada pela Lei Complementar no 171/2008, e os mesmos passaram a perceber a VPNI, ficando assegurada a irredutibilidade da remuneração, em conformidade com o art. 14-A da mesma Lei. A Lei Complementar no 153/2007 (alterada pela Lei Complementar no 170/2008) que dispõe sobre a criação das carreiras da área finalística no âmbito do Poder Executivo Municipal de Cuiabá, estabelece o enquadramento inicial dos servidores com base na titulação (Classe - A a D) e no tempo de serviço (Padrão - I a IV).
Não se aplica aos servidores que ingressaram no serviço público municipal em data anterior ao início de vigência de referidas Leis Complementares, que implementaram o Plano de Cargos Carreira e Salários - PCCS, a exigência de interstício mínimo para o enquadramento nas classes e padrões descritos, uma vez que os servidores não pretendem propriamente progredir na carreira, mas apenas o seu correto enquadramento inicial, em conformidade com a nova legislação . Enquadramento efetuado de acordo com o efetivo tempo de serviço e o nível de escolaridade/formação profissional de cada servidor, devidamente comprovado por meio de titulação condizente com a classe almejada.
Deve ser observado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a alteração dada pela Lei no 11 .960/2009 no tocante à incidência de juros e correção monetária, a partir do início de vigência de tal lei. Havendo sucumbência recíproca, as partes devem ratear o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios no valor fixado na sentença, nos termos do artigo 21, caput, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a condenação dos autores, consoante dispõe o artigo 12, da Lei no 1.060/50. Contudo, o Município é isento do pagamento das custas, conforme preceitua o item 2 .14.5 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso dos foros judiciais e administrativos– CNGC. (Apelação / Remessa Necessária 27122/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015)

Assim, o entendimento esposado na sentença deve ser mantido por se mostrar não apenas consentâneo com a interpretação literal e sistemática da norma, mas igualmente em conformidade com os princípios constitucionais da
isonomia
,
legalidade
e
segurança jurídica
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta pelo Município de Cuiabá, mantendo
íntegra
a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais, com arrimo no inc. I do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/01; bem como deixo de arbitrar os honorários advocatícios neste momento, por se tratar de sentença ilíquida conforme já reconhecido em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 4o, inc. II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025